Tribunal: TJDFT
Processo: 0716496-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716496-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: HUGO DOMICIANO CUPTI MADEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0735345-11.2023.8.07.0001, decorrente da ACP 2015.01.1.136763-2, indeferiu o pedido de reconhecimento da coisa julgada havida nos autos do Processo no. 2016.07.1.003996-3, no qual se discutia a indenização por danos materiais. Em suas razões recursais, em síntese, a parte agravante sustenta que firmou contrato de compra e venda com a parte agravada (Hugo); que houve atraso na entrega das obras. Aduz que foi ajuizada Ação Civil Pública pelo Ministério Público, pleiteando a condenação em danos materiais e morais e a declaração de nulidade de diversas cláusulas contratuais; que a Ação Civil Pública transitou em julgado e a agravante foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Destaca que também foi ajuizada a Ação de Conhecimento no 2016.07.1.003996-3, na qual se pleiteava a indenização por danos materiais, sendo que essa ação continha as mesmas partes e a mesma causa de pedir da Ação Civil Pública; que as partes entabularam acordo extrajudicial que foi homologado, no qual havia cláusula dando plena, geral e irrevogável quitação para mais nada reclamar quanto ao atraso na entrega da obra. Diz que alegou a coisa julgada ao juízo de primeiro grau, ao argumento de que o acordo firmado na Ação de Conhecimento dava total quitação quanto ao atraso na entrega das obras, razão pela qual devia ser extinta a ação de cumprimento de sentença coletiva. Entretanto o juízo não acolheu os seus argumentos. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o andamento do cumprimento de sentença e, no mérito, a reforma da decisão para extinguir o processo, reconhecendo-se a coisa julgada advinda da celebração do acordo firmado entre as partes. Preparo recolhido no Id no. 58362360. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso. No Id no. 58744522 foi juntado ofício expedido pelo juízo de primeiro grau, informando a prolação de sentença nos autos principais. É o relatório. Decido Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (Id no. 187728019 dos autos no. 0735345-11.2023.8.07.0001), na qual o juízo extinguiu o processo, ante a ocorrência do pagamento, nos termos do disposto no art. 924, inciso II, do CPC. Posto isso, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador